Tribunal: TJBA
Processo: 8014535-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014535-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FLORISVALDO ORMUNDO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACULÉ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – TRAFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO POR TER SIDO
ORIGINÁRIOS DE SUPOSTA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO – INDICAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES CAPAZES DE JUSTIFICAR A ENTRADA DE POLICIAIS NO IMÓVEL
– ALEGADA IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE APURAÇÃO MEDIANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AFASTADO - ORDEM DENEGADA.

I – Caso em Exame

1 – O presente habeas corpus envolve pedido de trancamento de Ação Penal sob alegação de
nulidade dos elementos de convicção por ter sido originária de suposta invasão ilegal de domicílio, em cujo imóvel foram apreendidos 1 (uma) porção pesando 105,0 gramas de maconha, 04 (quatro) porções de maconha pesando 5,9 gramas, 10 (dez) porções de cocaína, pesando 4,5 gramas, além de 12 (doze) sacos plásticos e 01 (um) rolo de papel alumínio, normalmente utilizados para embalagem de drogas.

II – Questão em discussão

2 – Segundo a denúncia, a Polícia Militar recebeu informação de que em um determinado endereço havia grande movimentação de pessoas, aparentando ser tráfico de drogas e se dirigiram ao imóvel para apuração sendo atendidos na porta por um dos denunciados, oportunidade em que o paciente correu para o interior da residência, tentando empreendeu fuga pelos fundo do imóvel, seguindo-se a autorização do morador que abriu a porta para a entrada dos agentes públicos no imóvel, local em que apreenderam as drogas (maconha e cocaína) e o material descrito na referida peça incoativa.

3 – O impetrante sustenta a existência de nulidade baseado presença de invasão ilegal de domicílio asseverando que a diligência policial foi
baseada de denúncia anônima, sem diligências anteriores à entrada forçada no imóvel e desprovida de registro/prova da autorização prévia, o que conduziria no trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa.

III – Razões de decidir

4 – O
s fatos acima narrados indicam não só que houve autorização prévia do morador, mas também que a tentativa de fuga dos outros moradores visualizada pelos agentes públicos na porta do imóvel caracteriza a existência de fundadas razões a legitimar a entrada dos policiais ante a provável ocorrência do crime em seu interior que lhes havia sido noticiado.

5 - Tal entendimento encontra-se embasado na jurisprudência do STF refletida no Tema 280 da repercussão geral que dispõe: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

6 – Como se sabe, a falta de justa causa para a
ação

penal
, só poderá ser reconhecida, em sede de
habeas

corpus
, quando só com o exame perfunctório da prova coletada, indicarem com segurança, a inexistência de elementos suficientes que justifiquem a demanda, e como tal não ocorre, deve a
ação

penal
ter prosseguimento até final julgamento, como se vê no caso dos autos em que a justa causa que norteou a discutida entrada dos policiais no imóvel em que foi apreendida a droga enseja a devida apuração a ser efetivada, posteriormente, no decorrer da instrução probatória.

7 – “Somente se justifica a concessão do
habeas
corpus por falta de justa causa para a
ação

penal quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação” (Julio Fabbrini Mirabete
in
Código de Processo Penal Interpretado, 7ª. Ed., São Paulo, Atlas, 2000, pág. 842).

IV – Dispositivo

8 - Os fundamentos apresentados pelo impetrante não podem ser admitidos,
impondo-se, em consequência, a denegação da ordem.

ORDEM DENEGADA.

HC 8014535-06.2025.8.05.0000 – CACULÉ

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8014535-06.2025.8.05.0000
, da Comarca de Caculé, impetrado por
LUCAS RODRIGUES CARDOSO
em favor de
FLORISVALDO ORMUNDO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator